Tribunal: STF
Processo: Rcl 87450
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.995. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA A INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.